Tribunal: TJMT
Processo: 1011237-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011237-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDCARLOS SILVEIRA COSTA - CPF: 062.625.761-18 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (APELANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 474.870.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SIVETI - CPF: 831.463.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011237-59.2022.8.11.0002

APELANTE: EDCARLOS SILVEIRA COSTA, LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003, ART. 244-B DO ECA E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TESE DEFENSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE DOS RÉUS COMPROVADA – PORTE DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA – CONDUTA TÍPICA –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Vê-se dos autos que o Juízo oficiante refutou as teses apresentadas em memoriais finais de maneira implícita, ao esclarecer suas razões de decidir, revelando-se o seu entendimento totalmente incompatível com as referidas teses. Ademais, é prescindível a obrigação de debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes”
(TJ/MT, N.U 0004891-27.2018.8.11.0010).

“No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas”
(STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP).

“
O
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante o fato de arma de fogo estar desmuniciada”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.320/MG).

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” – Súmula n. 500 do STJ.

"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes” (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011237-59.2022.8.11.0002

APELANTE: EDCARLOS SILVEIRA COSTA, LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou Edcarlos Silveira Costa à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa,

por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ao art. 244-B do ECA e ao art. 180 do Código Penal, e Leandro Nascimento da Costa à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao

art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ao art. 244-B do ECA (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e

receptação).

Em suas razões, Edcarlos assevera que: 1) a sentença é nula, pois não analisou “
a tese preliminar vertida em memoriais defensivos, especificamente no que tange à alegação de que a abordagem veicular foi motivada por denúncia anônima, sem qualquer outra justificativa dado concreto de que os indivíduos ocupantes do veículo estivessem portando objeto que constituísse corpo de delito
”; 2)

dever ser absolvido, porque “
não há qualquer prova que corrobore a pretensão ministerial e a fala dos policiais. No caso, as assertivas dos policiais são desprovidas de confiabilidade para formar a convicção do julgador, mormente, em crime dessa natureza
”; 3) “
com relação à acusação do crime previsto no art. 244-B do ECA, deve ser afastada tal delito, uma vez que os acusados, bem como o adolescente disseram que estavam em um aniversário, e quando foram abordados, estavam voltando para casa, sem nada de ilícito no carro
” (
Id.
205138339 - pág. 1-18).

Leandro também insurge e aduz que: 1)

é caso de reconhecer a atipicidade da conduta,

uma vez que “
embora se trate de arma apta a produzir disparos, esta não poderia ser utilizada com tal desiderato, pois estava descarregada, circunstância provada pelos elementos de convicção coligidos aos autos
”; 2)

deve ser absolvido quanto ao crime da corrupção de menor,

pois “
não foi possível mensurar pelas provas dos autos que o acusado contribuiu para a corrupção do menor, já que não o conhecia e nem imaginava (não tinha ciência) que ele não era maior de 18 anos, salientando-se que o próprio adolescente lhe afirmou que já havia praticado outros atos infracionais
”; 3) em juízo, o réu negou o cometimento dos crimes; 4) o depoimento dos policiais não constitui prova apta para ensejar a condenação

(Id.
205138342 - pág. 1-31).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
205138350 – pág. 1-16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
210760667 - pág. 1-16
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011237-59.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAR TESE DEFENSIVA

A defesa de Edcarlos invoca a nulidade da sentença, alegando que “
a tese preliminar vertida em memoriais defensivos, especificamente no que tange à alegação de que a abordagem veicular foi motivada por denúncia anônima, sem qualquer outra justificativa dado concreto de que os indivíduos ocupantes do veículo estivessem portando objeto que constituísse corpo de delito
”.

A preliminar não prospera.

Ao considerar que as provas obtidas na busca pessoal e domiciliar, bastavam para condenar os réus, o juiz, implicitamente, rechaçou a tese defensiva.

Saliento que,
o magistrado não está obrigado a rebater cada um dos argumentos vertidos pela defesa, bastando que da motivação apresentada se extraia as razões pelas quais acolheu ou rejeitou determinada pretensão.

O julgado transcrito ilustra o entendimento:

[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.354.257/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 26/9/2019).

Assim sendo, descabe falar em nulidade. Confira-se:

[...] Vê-se dos autos que o Juízo oficiante refutou as teses apresentadas em memoriais finais de maneira implícita, ao esclarecer suas razões de decidir, revelando-se o seu entendimento totalmente incompatível com as referidas teses. Ademais, é prescindível a obrigação de debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes. [...]
(TJ/MT, N.U 0004891-27.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

[...] Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando a mesma foi rejeitada de forma implícita, tendo o douto magistrado primevo acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela Defesa. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0015.20.001047-6/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou aos réus e a Leandro Pires os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores e receptação, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01 - Consta dos presentes autos que, no dia 23 de março de 2022, por volta das 01h53min, em via pública, na Anízio Hadad, Jardim Eldorado, nesta cidade, os denunciados Edcarlos Silveira Costa, Leandro Nascimento da Costa e Leandro Pires, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Carlos Eduardo Silveira Costa, de forma compartilhada, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, armas de fogo de uso permitido, consistentes em dois revólveres marca Taurus, sendo um calibre 38 e outro de calibre 32, em total desacordo com as Leis e regulamentos (termo apreensão Num. 81359980 - Pág. 1).

Fato 02 - Extrai-se do feito que em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, os denunciados Edcarlos, Leandro Nascimento e Leandro Pires, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do menor Carlos Eduardo Silveira Costa (17 anos), induzindo-o a com eles, praticar infração penal (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Fato 03 - Consta ainda do presente feito que, em data, horário e local não esclarecidos, nesta cidade, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, o denunciado Edcarlos Silveira Costa adquiriu o celular marca Samsung A12, cor branca, ciente da sua origem ilícita, o qual foi subtraído da vítima Luciano Siveti em 15.03.2022 - (BO Num. 81361074 - Pág. 1 ss).

Ressai dos autos que, por meio de denúncia anônima, chegou ao conhecimento da polícia militar que, nas proximidades da Rodovia dos Imigrantes havia um veículo Voyage, cor prata, com quatro ocupantes em atitude suspeita.

Diante dessas informações a polícia diligenciou ao local e localizou o veículo com as características informadas, oportunidade em que a guarnição fez a abordagem do carro, seguida de revistas no veículo e em seus ocupantes, logrando êxito em localizar com o denunciado Leandro Nascimento, motorista do veículo, um revólver cal. 32, ao passo que no bolso das vestes do denunciado Edcarlos foi encontrada uma touca tipo balaclava.

Prosseguindo, durante a busca veicular foi encontrado entre o painel e o porta-luvas, um revólver cal. 38 que, segundo o denunciado Edcarlos, é de sua propriedade. Ao serem indagados pelos policiais sobre as armas de fogo, os denunciados informaram que praticariam um roubo de uma carreta na BR 070, região do 120.

Segundo apurado, também foram localizados no veículo Voyage quatro facas e uma mochila contendo coberta e um par de luvas, que seriam utilizados para ameaçar e manter possível refém em cativeiro e quatro celulares em poder dos denunciados e menor infrator.

Apurou-se que o celular Samsung A12, descrito acima, foi roubado da vítima Luciano Siveti em 15.03.2022, o qual foi apreendido em poder do denunciado Edcarlos, adquirido por ele pela internet e, mesmo sabedor de que se tratava de objeto de origem ilícita, pois não lhe foi apresentada nenhuma nota e/ou documento que comprovasse sua origem, o denunciado adquiriu o produto [...]
(Id. 205138185 - Pág. 1-4).

Leandro Pires foi absolvido das acusações (Id.
205138332 - pág. 1-12).

Embora a defesa de Edcarlos sustente que a busca veicular ocorreu em desacordo com as recomendações legais, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o PM Fábio Gomes de Oliveira descreveu a ocorrência nos termos transcritos:

Que nesta data, por volta das 05:11 horas, o depoente, juntamente com o PM Adelmo, esta guarnição GU PM recebeu informações,
através de denúncia anônima, que nas proximidades da Rodovia dos Imigrantes

havia um veículo Voyage de cor prata com 04 ocupantes

em atitude suspeita
e de posse das informações, as guarnições intensificaram diligências pelas proximidades e adjacências, onde na Rua Anízio Hadad no bairro Jardim Eldorado,
visualizamos um veículo com as mesmas características com 04 indivíduos
;
Que de imediato fora feita a abordagem e na busca pessoal foi encontrado em posse do motorista do veículo LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA, um revolver cal.32
e no bolso do suspeito EDCARLOS SILVEIRA COSTA foi localizado uma touca tipo balaclava
;
Que durante busca veicular foi encontrado entre o painel e o porta-luvas, um revolver cal.38, que o suspeito EDCARLOS assumiu ser dele
; Que indagados sobre as armas de fogo e o que faziam naquele local, informaram que iriam praticar o roubo de uma carreta na BR 070 na região do 120, modalidade esta que vem sendo praticada há dias, onde uma quadrilha ao identificar uma carreta carregada com produtos de grande valor, do tipo soja, sobem na traseira do veículo e ao ter acesso a mangueira conhecida como "mão amiga", a desconectam e obrigam o motorista a parar, rendendo-o e o mantendo refém em cárcere privado até o momento em que conseguem subtrair a carga e abandonar o veículo em bairros e regiões de Várzea Grande;
Que durante entrevista foi identificado que um dos abordados é menor de idade
, e indagado a respeito de sua participação, respondeu que a sua função seria cuidar o refém por algumas horas até que a carga fosse subtraída; Que ainda durante busca veicular, foram encontrados 04 facas de serra, que segundo o suspeito EDCARLOS, são também utilizadas para ameaçar e manter os reféns (motorista de carreta) em cárcere privado; Que os suspeitos foram checados e constatado que LEANDRO PIRES, seria responsável por dirigir a carreta roubada e possui 09 passagens criminais (03 por furto, 03 por receptação, 02 por roubo e um por porte de arma), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA possui passagens criminais por roubo, formação de quadrilha e sequestro e cárcere privado; Que no veículo também foi encontrado uma mochila contendo uma coberta e um par de luvas, onde o menor CARLOS EDUARDO SILVEIRA COSTA, informou ser dele e que seriam utilizados para manter o refém em cativeiro; Que diante dos fatos, todos foram encaminhados para esta central de flagrantes [...]

(Id.
205137124 - pág. 1-2).

O depoimento de Adelmo Antônio do Prado foi no mesmo sentido (Id.
205137125 - pág. 1-2).

Luciano Siveti contou que é caminhoneiro e que no dia 15-3-2022 foi assaltado, sendo que, além de seu caminhão, que estava carregado de soja, os bandidos levaram o aparelho celular Samsung, de cor branca, que foi ‘apreendido nestes autos” (Id. 205138159 - pág. 1-3).

A princípio, todos os réus ficaram em silêncio (Id. 205137132 - pág. 1-3, 205137133 - pág. 1-3 e 205137134 - pág. 1-3).

Posteriormente, Edcarlos alegou que todos voltavam de um aniversário quando o veículo em que estavam foi abordado pela PM. Afirmou que “
não estava na posse das armas e que as mesmas estavam na casa de sua irmã Karoline, que tem apenas uma passagem pela Lei Maria da Penha, que nunca participou de qualquer tipo de roubo”
e que adquiriu seu celular “
pelo Facebook, não sabendo informar o nome da pessoa que vendeu o referido aparelho
” (Id. 205138170 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM Fábio Gomes de Oliviera ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] eu queria saber se o senhor se lembra desses fatos, esses detalhes dessa diligência?

T: Sim senhor;

MP: Relata para a gente, por favor?

T: O oficial de área recebeu denúncia anônima, né?, informando que tinha um veículo nas proximidades da Imigrantes, com quatro indivíduos, sendo um Voyage prata, como o senhor disse, fizemos diligência e conseguimos localizar o veículo com os quatro ocupantes; de imediato pedimos apoio, devido nós estar em dois e eles em quatro;
foi feito revista e já com o condutor foi localizado uma das armas
, na situação foi feito o quê, separamos os quatro indivíduos para fazer indagação sobre o que os mesmos estavam fazendo naquele local, e

continuou revista no veículo, onde foi localizado entre o painel ali, uma outra arma
,
onde o Edcarlos assumiu como sendo dele
; foi indagado um por um, onde o menor aí, o cidadão aí, falou que eles estavam ali prontos para praticar roubo de carreta, de carga, né?, onde eles utilizavam... é como um Homem-Aranha, entravam por trás do veículo e faziam o roubo e logo após sequestrava a vítima e depois fazia o esvaziamento da carreta, da carga e depois abandonava a carreta juntamente com o trator; foi indagado os mesmo como que participava cada um, e eles foram falando, cada um foi falando quem que era o motorista responsável, quem era o responsável por subir, e o menor, ele falou que era responsável por cuidar do refém, ficar ali cuidando do refém até a carga se sumir [...]; diante disso, foi conduzido todos os quatro para a delegacia para as providências cabíveis.

MP: Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, além das armas de fogo, você se recorda da apreensão de algum outro objeto que poderia indicar realmente que aquilo se tratava de um grupo de assaltantes,

T:
Sim, já no bolso do Edcarlos foi achado uma balaclava, uma mochila com, aparentemente, não sei se era uma colcha, se era um lençol, não lembro agora, com faca, água, já tinha tudo já dentro do veículo, né?, para manter o motorista como refém
.

MP: Ok, algum tipo de mordaça, de amarrar, alguma coisa?

T: Tinha uma corda, não lembro qual era a corda, mas tinha uma corda.

MP: [...] ‘mão amiga’ é a peça lá, a mangueira do veículo que geralmente eles cortam?

T: Isso, para frear o veículo.

MP: Agora vamos falar da abordagem, onde é que se deu essa abordagem?

T: Foi lá no bairro Jardim Eldorado, né?, o bairro que fica ao lado do da Imigrante, na área ela corta tanto do lado do de um lado como do outro da Imigrantes, a Imigrantes corta o bairro.

MP: Certo, essas armas você não tem nenhuma dúvida, elas estavam dentro do carro?

T: Sim, dentro do veículo.

MP: Eu estou te perguntando isso porque os réus, eles mantiveram o silêncio na delegacia, mas eles sempre retratam que os fatos não se deram bem assim, “mas eu me reservo no silêncio”, e um deles diz o seguinte, que as armas não foram apreendidas dentro do carro, o que eles falam, eles dizem que a guarnição chegou a visualizar uma imagem num dos celulares de um deles com arma de fogo e que após indagado falaram que a arma estaria na casa deles, aí vocês teriam levado um até a residência, onde foi apreendido essas armas, isso procede ou é apenas uma forma deles tentar justificar aquela conduta?

T: Eu creio que não, eu sei que uma viatura levou um deles até a casa para pegar algum material, não lembro o que é que foi, o tenente que levou, nós ficamos cuidando do veículo, mas não tem isso não, foi localizado dentro do veículo sim, foi localizado no quebra chama, uma arma foi difícil até para localizar essa arma, entendeu?, foi difícil para localizar mesmo, que escondeu bem escondido e a outra foi localizada...

MP: Onde que eles esconderam essa arma, repete?

T: Atrás do porta-luvas, quebra chama que fala, né?, entre o motor e o painel
.

MP: Certo, então o senhor o senhor participou [da apreensão] dessas armas?

T: Quem localizou foi o tenente, o tenente que localizou.

MP: Mas a minha pergunta é, você estava ali do lado no momento?

T: Sim senhor, sim, estava próximo
.

MP: O senhor pode afirmar categoricamente que aquelas armas foram apreendidas ali no veículo?

T: Sim senhor, dentro do veículo
.

[...]

Defesa: [...] você disse, o promotor perguntou para você, se você teria visto se a essa arma foi encontrada ou se você foi, se a guarnição foi até a casa lá de algum deles para verificar, para pegar a arma, porque pelo que eles relatam, como o promotor disse, que essa arma não foi encontrada no carro, aí o promotor perguntou, você informou, eu creio que sim, você estava no local ou você estava dentro do carro da polícia, como que é, você viu?

T: Vi sim.

Defesa: Mas você disse, eu creio que sim, que eles foram buscar algo, mas o que que eles foram buscar na casa?

T: Não sei o que foram buscar, doutora, porque quem foi buscar foi o tenente, né?, eu não sei se foram buscar documentos, se foi buscar outro celular, eu não lembro mesmo,
mas a arma foi localizada dentro do veículo.

[...]

Defesa: Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, quantas armas foram apreendidas?

T: Duas.

Defesa: Duas armas?

T: Sim senhora.

Defesa: E o local onde elas estavam escondidas era compatível para duas armas?

T
: Não, uma foi localizada na cintura e a outra no veículo.

Defesa: Na cintura de quem, o senhor se recorda?

T: Do que é o motorista, porque não sou eu que faço a revista, foi localizado no motorista, eu não lembro quem era o motorista
.

Defesa: Você não participou ativamente dessa abordagem?

T: Sim, mas quem faz a revista é outro soldado, né?, aí ele localizou a arma, aí nós fazemos, o que nós fazemos, aí afasta os quatro e continua fazendo a revista, entendeu?,
mas uma foi localizado na cintura e a outra no carro
.

Defesa: No carro?

T: Sim.

Defesa: E o senhor fala que quem acompanhou até a residência foi o tenente, qual o nome do tenente?

T: Tenente Coletti?

Defesa: Coletti?

T: Isso. [...]
(Id.
205138248 - pág. 1
).

O relato do PM Wagner Coletti Duarte foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor lembra do caso?

T: Sim, a guarnição, se eu não me engano, era do Fábio Gomes, o sargento solicitou apoio e havia recebido uma denúncia onde o veículo prata,
a princípio, era um Volkswagen Voyage prata, estaria nas proximidades da Imigrantes, ali próximo ao supermercado Bom... supermercado ali, próximo da Imigrantes, e que estariam com quatro indivíduos de atitude suspeita
; como nossas viaturas andam apenas com dois policiais, a gente deslocou em apoio, ao chegar lá, eles estavam em abordagem com esses quatro suspeitos, os indivíduos aí já fora do veículo, conversando com o policial que solicitou apoio;
foi localizado com o motorista um revólver
,
além [disso] foi realizada a busca veicular e no carro deles foi localizado diversos acessórios aí, como mochila, luvas, se eu não me engano
[...].

MP: Esse tipo de acessórios, mochila, luvas, isso é para que, geralmente é usado para que por esse pessoal?

T: Sim, posteriormente aí foi localizado também faca de serra, coberta, bastante água mineral; em entrevista aí, por se tratar de uma situação bastante suspeita, separamos os indivíduos, fizemos a entrevista individualmente com cada um deles, o menor de idade, se eu não me engano, era o irmão do Edcarlos, o motorista era filho de um de suspeito aí, posteriormente a gente descobriu que já praticava roubo de carreta; em entrevista com eles, as informações não estavam, não estavam batendo,
o suspeito Edcarlos falou posteriormente, conseguimos subtrair a informação dele, que já estava separado os demais, com medo de sofrer retaliações de facção criminosa, ele confidenciou que estava portando mais uma arma, mas ele estava com receio de sofrer represálias, aí ele indicou o local, eu que localizei a arma no veículo, estava atrás do ar-condicionado, do guarda-volume desse Voyage
; de pronto deslocamos para a delegacia, na entrevista com eles lá, já depois, durante a confecção do boletim de ocorrência, eles informaram que iriam praticar crime na modalidade roubo de carga, na modalidade Homem-Aranha, onde cada um dos quatro suspeitos tinha uma função, o menor de idade, ele ficaria com a vítima, a suposta vítima em numa área erma, de preferência em um matagal, e que aproximadamente cinco, seis horas da manhã libertaria essa vítima, o Edcarlos seriam em tese, entre aspas, o Homem-Aranha, que ele subiria na carga e renderia o caminhoneiro, e, um, se não me engano, o mais velho, não me recordo o nome, seria o motorista dessa carreta, que levaria a carreta para o local indicado, e o motorista do Voyage, que estava levando aí os suspeitos; posteriormente à confecção do boletim de ocorrência, no outro dia entrou em contato comigo, não sei informar qual investigador, nem de onde que ele é, pedindo a qualificação de um dos suspeitos, posteriormente a gente descobriu que um dos suspeitos conduzido, que era o que estava conduzindo o veículo Voyage, seria filho de um dos maiores ladrão de roubo de carga aí do estado.

MP: Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, essas armas foram apreendidas as duas dentro desse carro?

T: Sim.

MP: Desse Voyage?

T: Uma estava com o motorista e o outro estava escondido no compartimento do veículo.

MP: No compartimento, e dentro desse carro com esses ocupantes existia esse menor?

T: Tem o menor, que estava no banco de trás.

MP: Foi o menor que acabou delatando onde estava escondida a outra arma?

I: O Edcarlos.

MP: O Edcarlos?

T: O outro, o irmão dele, o irmão do menor?

MP: O irmão do menor?

T: Isso, depois que a gente saiu de perto dos outros suspeitos, ele confessou, inclusive lá na delegacia ele estava querendo assumir todas as armas, com medo de represália, acredito eu, né?, de sofrer alguma represália aí da quadrilha deles lá.

MP: Tá bom, então, do celular também você lembra?

T: Sim, se eu não me engano tinha mais celulares, não só um, cada um estava portando celular, bastante água, se não me engano, não me recordo se tinha corda também, faca, tinha umas três, quatro facas de serra, tinha luva, coberta, uma mochila e uma balaclava também
.

[...]

Defesa: [...] gostaria de saber se vocês, a guarnição do senhor foi até a residência da irmã do Edcarlos?

T: Sim, chegou a deslocar, onde primeiramente ele falou que nessa residência estaria arma de fogo, eu acredito com o intuito de tirar ele de perto aí do dos outros suspeitos, aí, aproximando, mais ou menos, acredito que próximo à residência ele confessou o local da arma, inclusive foi radiado com a guarnição que estava no veículo, eles não localizaram a arma, aí ele falou, não tá em tal lugar, tal lugar, aí chegamos, retornamos para o lugar.

Defesa: Mas vocês chegaram a adentrar dentro da casa?

T: Não, conversamos, acredito que o cunhado dele falou que ele não estava na residência, a gente explicou a situação do ocorrido, aí retornamos
[...]

[...]

Defesa: [...] quando vocês abordaram o veículo, essa arma, ela já foi prontamente encontrada ou vocês encontraram dentro da casa lá da irmã do outro suspeito, que estava indo com você?

T: Não, quando eu cheguei, os suspeitos já estavam abordados com uma das armas já localizadas que me passaram, que estava em posse do motorista
, não sei, não me recordo o nome dele, que é filho do ladrão lá de carga.

Defesa: Filho do ladrão, mas a gente não está falando do ladrão de carga, a gente está falando referente a essa situação, mas foi encontrada alguma arma com esse motorista que seria, no caso aí o Leandro Nascimento, foi encontrado alguma arma com ele?

T: Sim, só para identificar, pelo que a guarnição me passou, uma das armas, o revólver, estava em posse do motorista
,
acho que Leandro.

Defesa: Ah, então você não viu, você não teve isso?

T:
Quando eu os cheguei já estavam todos abordados e uma arma de fogo já tinha sido localizado
, como eram quatro suspeitos, a guarnição já tinha solicitado apoio, eles estavam só em dois policiais e solicitaram apoio, quando chegamos estavam todos sentados, a gente continuou a abordagem.

[...]

Juiz: Policial, essa segunda arma, porque ficou meio dúbio, a doutora perguntou assim se foi apreendida na casa, o senhor falou que foi encontrada uma com o motorista e a outra?

T: Não, no veículo, no Voyage, estava no compartimento, essa segunda arma fui eu que o localizei.

Juiz: Tá, e depois na casa lá do suspeito foi apreendido nenhuma arma mais?

T:
Não, na casa a gente não entrou
.

Juiz: Que parece que ele levou vocês lá, dizendo que teria uma arma lá, mas não foi apreendida arma nenhuma?

T: Nenhuma, só no veículo. [...] (
Id.
205138282 - pág. 1).

Luciano
Siveti confirmou que na noite do dia 15 de março de 2022 roubaram sua carreta e seu celular, e que recuperou o telefone porque, alguns dias depois, a polícia apreendeu o aparelho na posse de um dos réus, (
Id.
205138249 - pág. 1).

O adolescente Carlos Eduardo Silveira Costa – irmão de Edcarlos – apresentou uma versão diferente para o acontecido:

MP: [...] o senhor estava presente junto com eles, eu queria que o senhor relatasse o que é que o senhor estava fazendo junto com esse pessoal naquele naquela noite?

I: Naquela noite?

MP: É.

T: Bom, meu irmão pegou o carro do meu cunhado para a gente ir no aniversário de um amigo, aí a gente ficou nesse aniversário e por volta de uma certa hora, assim que a gente saiu do aniversário lá, a gente foi, eu, o meu irmão e o Leandro Nascimento, lá eles encontraram esse outro Leandro, que eu não conhecia, só que eles conheciam, né?, lá eles encontraram esse outro Leandro e acabou dando carona para ele, a gente foi indo embora e na passagem deixar para a casa dele, a polícia abordou a gente, né?, os policiais ‘abordou’ a gente ali na região do Eldorado, ali tenho que é Eldorado ali.

MP: E daí?

I:
Eles abordaram a gente e aí, depois de certa averiguação, bastante insistência, eles viram que tinha uma foto de um revólver no meu celular, que era do meu irmão, aí que eles forçaram e meu irmão falou que sim, que o revólver era dele sim, ele não mentiu, ele falou: “o revólver é meu”, que estava em casa, aí eles montaram meu irmão na viatura e foram buscar em casa.

MP: Sei e teu irmão, tinha quantos revólveres em casa?

I: Dois.

MP: E o celular que ele estava com ele, ele adquiriu onde?

I: Esse celular ‘não faz’ ciência dele.

MP: Foi aprendido um celular, o Edcarlos não é teu irmão?

I: Edcarlos é meu irmão.

MP: Sim, você não sabe se o teu irmão tinha um celular naquele momento ali?

I: Ele tinha um celular que, se eu não me engano, foi esse celular, ele comprou no Facebook.

MP: Ah, foi no Facebook, né?, e essas armas estavam com quem e onde?

I: As armas estavam em casa.

MP: Na casa de quem?

I: Estava na casa da minha irmã.

MP: Quem?

I: Eu não tive ciência, até que ele teve ciência, sabe?, eu tinha a foto dele com as armas, né?

MP: Sim, não, mas quem entregou a arma para a polícia foi a sua irmã ou seu cunhado?

I: Não, eu acho que não, eu não estava lá no momento, só levaram ele.

MP: Sei tá certo.

I: Eu fiquei no local, na abordagem.

[...]
(Id. 205138250 - Pág. 1).

Este é o relato de Karoline Silveira Costa – irmã de Edcarlos:

MP: [...] eu gostaria de saber se a senhora tem conhecimento desses fatos?

I: Não, conhecimento algum, não tenho.

MP: A senhora mora com o Edcarlos, o Edcarlos mora com a senhora?

I: Nenhum, nenhum deles mora comigo
.

MP: A senhora algum dia já guardou alguma arma para o Edcarlos na sua casa?

I: Não.

MP: Não?

I: Não guardei.

MP: Os policiais apreenderam alguma arma na residência da senhora, no dia que o Edcarlos foi preso?

I: Sim.

MP: Se a arma estava na casa da senhora, se a senhora não guarda arma para o Edcarlos, como é que essa arma estava lá?

I: Não tinha ciência da arma, foi ele que guardou lá.

MP: E que arma era essa?

I: Eu não conheço, só sei que eram duas.

MP: Eram duas, mas que tipo de arma, mais ou menos?

I: Não, não conheço tipo de arma, só sei que outro policial entrou lá e acharam, acharam essas duas armas e já foram lá sabendo onde ficava [...].

MP: E onde é que estava na sua casa essas armas?

I: Eu não sei onde que estava, porque colocaram eu lá na área, eles que entraram dentro de casa.

MP: Não entendi.

I: Eu não sei onde que estava, porque eles me colocaram para fora, na área da minha casa, enquanto estavam dentro da minha casa.

MP: A senhora ficou na área e eles entraram na casa?

I: Isso.

MP: Aí a senhora não viu onde foi apreendida?

I: Não vi isso, só sei que eles saíram realmente com duas armas.

MP: Então me explica, como que essas armas ‘entrou’ lá, o rapaz não mora lá com a senhora, a senhora não sabia, aí ele vai esconder uma arma justamente na casa da senhora, sem a senhora saber?

I: Dia 18 de março foi meu aniversário, reuni todos os irmãos e parentes na minha casa, eu acho que foi nessa data
.

MP: Foi nessa data?

I: Isso, porque estava todo mundo lá comemorando dia 18.

MP: Será que ele escondeu essa arma lá para quê, qual era o objetivo, a senhora não sabe de nada, a gente não sabia de nada, ele não falou nada para a senhora depois?

I: Não falaram nada, eu fiquei até sem falar com ele depois que aconteceu tudo isso, eu e ele ficamos até sem falar uns tempinhos, eu fiquei bem chateada, porque eu tenho criança pequena.

MP: Certo, e a senhora sabe quem foi que aprendeu essa arma na sua casa, o policial a senhora conhece?

I: Não, não deu para reconhecer ninguém, só foi muito, foi uns quatro, cinco policiais.

MP: A senhora não reconhece nenhum?

I: Nenhum.

[...]

Defesa: [...] queria só que você me informasse, quando os policiais foram lá na sua casa, você lembra mais ou menos qual seria o horário que eles foram?

I: Foi por volta das três e pouco da manhã, três e meia da manhã, por aí.

Defesa: Eles chegaram e pediram para adentrar na residência ou eles [...]?

I: Não em momento algum,
eles chegaram, quebraram o meu portão, estavam tentando arrombar minha porta, aí que eu escutei muito barulho, meus meninos começaram a chorar, aí que eu fui abrir a porta que eles entraram, colocaram arma na minha cabeça, tudinho, me colocaram lá para a área, eles invadiram minha casa, né?, para poder pegar as armas, que falaram que tinha
.

Defesa: Você se recorda quantos policiais eram, quem estava acompanhando o policial, se era só seu irmão?

I: Não, não vi, não cheguei a ver nem ele, não sabia,
só sei que eles falaram para mim que meu irmão estava morto, um morto e o outro estava vivo, mas era para mim ir atrás no IML.

[...]

Defesa: [...] no momento em que eles entraram na sua casa, você disse que estava com as duas crianças, certo?

I: Sim, duas crianças.

Defesa: Quando a senhora falou que eles colocaram a arma, ficaram com a arma na cabeça da senhora, apontando para a senhora na área, as crianças estavam juntas com a senhora?

T: Sim, tinha um comigo e o outro estava na cama dormindo.

[...]

MP: Excelência, se o senhor me permite uma perguntinha [...], a senhora falou que eram quatro policiais que chegaram lá mais ou menos, correto?

I: Igual eu falei, eu não sei a quantidade exatamente.

MP: Sim, mais ou menos, eles falaram para a senhora que um dos irmãos da senhora estava morto e o outro?

I: E o outro estava preso, ia levar ele para a delegacia.

MP: Quando eles foram ali na sua residência, algum dos seus irmãos estava com eles?

I: Não vi, não me mostraram nenhum. [...]
(Id. 205138251 - pág. 1).

Em juízo, Leandro Nascimento Costa sustentou que: 1) estvam em um aniversário e dirigiu o carro, que pertence ao cunhado de Edcarlos, porque tinha habilitação; 2) Leandro Pires pediu carona na hora de ir embora, sendo que foram abordados no ‘Eldorado’; 3) ‘os policiais viram umas fotos de arma no celular do ‘de menor’, aí o irmão dele, o Edcarlos, acabou assumindo e disse que estavam em casa’; 4) os policiais levaram Edcarlos na casa da irmã dele para buscá-las e depois foram para a delegacia; 5) nenhum arma estava no carro; 6) não estava ciente das coisas ‘que tinha no veículo (balaclava, faca, coberta, etc.)’ (Id.
205138285 - pág. 1).

A sua vez, Leandro Pires sustentou que: 1) conhecia os demais réus ‘de vista’, encontrou com eles em um aniversário e pediu carona para ir embora; 2) foram abordados, mas a polícia não encontrou ‘nada no carro’; 3) em determinado ponto da ocorrência, os policiais saíram com Edcarlos e voltaram com as armas, depois disso foram para a delegacia (Id.
205138284 - pág. 1).

Edcarlos Silveira Costa aduziu que: 1) a abordagem ocorreu quando saíram de uma festa de aniversário no Bairro Jardim; 2) não tinha arma no veículo; 3) o carro pertencia ao seu cunhado; 4) a polícia encontrou fotos das armas no celular de seu irmão Carlos Eduardo, de modo que assumiu a propriedade delas, contou aos policiais que as tinha deixado ‘em cima do guarda-roupa, no quarto de sua imã’, e foram buscá-las; 5) a polícia invadiu a casa para pegar as armas; 6) sua irmã não sabia que as armas de fogo estavam na casa dela; 7) a ‘toca’ (balaclava) é de seu irmão, que trabalha de motoboy; 8) ‘sua ex-mulher comprou o celular pelo Facebook’ e lhe deu de presente, mas não tem mais contato com ela (Id.
205138283 - pág. 1)

O pedido de absolvição do porte de arma de uso permitido não prospera

Conforme restou apurado, a Polícia Militar recebeu denúncia a respeito de um Voyage prata, que trafegava na Rodovia dos Imigrantes, com quatro indivíduos, em ‘atitude suspeita’.

Por conta disso, fizeram rondas e localizaram o automóvel.

Quando iniciada a abordagem, encontraram uma arma de fogo com o motorista e, no veículo, localizaram balaclava, uma mochila com facas, luvas, corda, ou seja, apetrechos comumente utilizados em assaltos.

Em determinado ponto da ocorrência, Edcarlos admitiu que havia outra arma no veículo e indicou o local em que estava escondida.

Desde o primeiro momento, os policiais que conduziram a ocorrência foram uníssonos ao dizer que as armas de fogo foram encontradas na abordagem veicular.

A informação restou confirmada em juízo, no ponto em que
Fábio Gomes de Oliviera declarou: “o
oficial de área recebeu denúncia anônima, né?, informando que tinha um veículo nas proximidades da Imigrantes, com quatro indivíduos, sendo um Voyage prata, como o senhor disse, fizemos diligência e conseguimos localizar o veículo com os quatro ocupantes; de imediato pedimos apoio, devido nós estar em dois e eles em quatro”.

De acordo com o policial
, “foi feito revista e já com o condutor foi localizado uma das armas, na situação foi feito o quê, separamos os quatro indivíduos para fazer indagação sobre o que os mesmos estavam fazendo naquele local, e continuou revista no veículo, onde foi localizado entre o painel ali, uma outra arma, onde o Edcarlos assumiu como sendo dele.

A dinâmica dos acontecimentos ecoa nas declarações de
Wagner Coletti Duarte.

De acordo com a testemunha, sua guarnição prestou apoio na ocorrência, sendo que, “
conversando com o policial que solicitou apoio” [foi informado que] “foi localizado com o motorista um revólver [e na] busca veicular, no carro deles, foi localizado diversos acessórios aí, como mochila, luvas, se eu não me engano”

Além disso, acrescentou:
“o

suspeito Edcarlos falou posteriormente, conseguimos subtrair a informação dele, que já estava separado dos demais, com medo de sofrer retaliações de facção criminosa, ele confidenciou que estava portando mais uma arma, mas ele estava com receio de sofrer represálias, aí ele indicou o local, eu que localizei a arma no veículo, estava atrás do ar-condicionado, do guarda-volume desse Voyage”.

Saliento que a revista pessoal – e a veicular por equiparação – decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1o e 2o).

A medida estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Assim sendo, no contexto em que a abordagem ocorreu – a partir de denúncia que, apesar de anônima, individualizou as características do veículo, indicando que trafegava em rodovia onde ocorreram diversos assaltos, especialmente à caminhões, em atitude que chamou a atenção de populares, que alertaram a polícia – encontra-se justificada a ação policial.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas." (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) 7. Agravo regimental desprovido. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

[...] A busca veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas, que correspondem à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (C4 Pallas, final da placa "0630"). Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

A história contada pelos réus, e repetida pelo adolescente Carlos Eduardo e por Karoline – ambos irmãos de Edcarlos – de que as armas foram encontradas em uma residência, não convence.

A partir dos depoimentos – que tive o cuidado de transcrever na íntegra – percebe-se, claramente, que os informantes ouvidos foram incapazes de fornecer detalhes quanto a tal busca domiciliar.

Apesar de insistir que a PM quebrou o portão, tentou arrombar a porta, colocou uma arma de fogo em sua cabeça e lhe disse que deveria procurar o IML, porque um de seus irmãos estava morto, Karoline não soube precisar quantos policiais invadiram sua casa, muito menos descrever as características físicas de algum deles.

Ela também não foi capaz de especificar o local onde as armas foram encontradas ou o tipo delas.

Embora tenha assegurado, por diversas vezes, que não sabia que os armamentos estavam guardados em sua residência, Karoline, convenientemente, assegurou que Edcarlos as escondeu alguns dias antes do acontecido, quando celebrou seu aniversário.

Quanto à festa, nenhuma prova foi produzida.

A defesa nem mesmo comprovou que ela fazia aniversário naquela data, ou próximo a ela.

Em relação ao adolescente, percebe-se nitidamente que apenas repetiu o que ouviu dos demais.

Além disso, a defesa não apresentou nenhuma explicação plausível para o fato de os policiais descreverem a ocorrência de forma completamente diferente, ou seja, dizer que a primeira arma de fogo foi encontrada na cintura do motorista e a segunda no painel do carro.

Consoante entendimento pacificado, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a declaração deles constitui prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

E nem se diga que a conduta de Leandro é atípica, porque a arma encontrada com ele estava desmuniciada.

A eficácia das armas de fogo apreendidas encontra-se atestada no laudo pericial n.
2.3.2022.48072-01 (Id.

205138266 - pág. 1-11).

O crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.823/2003 é de perigo abstrato, de modo que simples existência do artefato é suficiente para caracterizá-lo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento,
ainda que sem munições
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito.

2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que
mesmo desmuniciado
tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIDA ATIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública,
sendo irrelevante o fato de arma de fogo estar desmuniciada
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.320/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023).

O envolvimento do adolescente na empreitada criminosa também exsurge nas provas produzidas, especialmente porque sua qualificação no inquérito policial comprova a menoridade (Id.
205137121 - pág. 2).

Como reiteradamente decidido, “
a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Conquanto a defesa sustente que Leandro desconhecia a idade de Carlos Eduardo, o fato de o próprio réu identificá-lo como ‘de menor’ no interrogatório judicial, refuta o argumento.

Registro ainda o art. 244-B do ECA “
se trata de tipo misto alternativo
”, e “
o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15a ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado
“não

se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Também tem pertinência no caso a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap no 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049). [...]
(N.U 0041278-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

[...] Além do mais, por ser crime formal, a corrupção de menor independe de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito, em companhia de adulto. Inteligência da Súmula 500, STJ. [...]
(N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Por fim, a condenação de Edcarlos nas penas do art. 180 do Código Penal deve ser mantida.

O proprietário do aparelho celular confirmou em juízo que foi vítima de roubo um pouco antes, e que seu telefone foi encontrado com o réu.

A documentação constante no Id.
205138171 - pág. 1 a 205138172 - pág. 3 corrobora a prova testemunhal produzida.

Embora o réu alegue que ganhou o aparelho da ex-namorada e que ela o comprou pelo Facebook, não foram produzidas provas nesse sentido.

Em crimes dessa natureza, a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Nesse sentido:

[...] "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021). Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos, mantendo na integra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024